Tribunal: STF
Processo: RHC 66881
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO,
PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DENEGOU O 'HABEAS CORPUS' EM
CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
(SÚMULA N. 568). CONCEDE-SE, POREM, A ORDEM, DE OFICIO, ANTE A
GARANTIA INSERTA NO ART. 5., LVIII, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988,
ULTERIORMENTE PROMULGADA E TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE JA
SE ACHA CIVILMENTE IDENTIFICADA.